Tribunal: STF
Processo: RE 1547682
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 87) formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 66) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA BASEADA EM DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL E EM TESTEMUNHO INDIRETO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para impronunciar o paciente. 



    2. O Tribunal de Justiça confirmou a decisão de pronúncia com base em depoimento extrajudiciail, sem confirmação em juízo, e no testemunho indireto de policial responsável pelas investigações. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia pode ser fundamentada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem confirmação em juízo, e em depoimentos indiretos. III. Razões de decidir 



    4. A pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem confirmação em juízo, conforme entendimento consolidado desta Corte. 



    5. Depoimentos indiretos ou de "ouvir dizer" não são aptos para fundamentar a pronúncia, pois não possuem força suficiente para submeter o réu a julgamento popular. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial sem confirmação em juízo. 2. Depoimentos indiretos ou de 'ouvir dizer' não são aptos para fundamentar a pronúncia".



    Nas razões do recurso extraordinário, aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição da República. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional e com base no acervo fático-probatório constante dos autos, decidiu por impronunciar o ora recorrido pelos delitos do 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, e art. 15 da Lei n. 10.826/03. 



    Colho do acórdão impugnado os seguintes trechos:



    É cediço que, para a pronúncia, não se exige certeza quanto à autoria, porém deve haver um conjunto mínimo de provas a autorizar um juízo de probabilidade da autoria ou da participação. Da análise dos autos, observa-se que as instâncias ordinárias pronunciaram o paciente apenas com base em depoimento extrajudicial da testemunha Ariana, o qual não foi confirmado em juízo e no depoimento indireto, ainda que judicial, do policial responsável pelas investigações do delito.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, demandaria, necessariamente, a prévia análise da interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.054.850 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.152.611 AgR e ARE 1.268.674 AgR, ministro Gilmar Mendes):



     DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. HOMICÍDIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Para chegar a conclusão diversa dos acórdãos recorridos, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Na hipótese, as decisões estão devidamente fundamentadas, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



     (ARE 1.107.772 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.028 AgR – ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente